Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-96.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Parte autora que alega ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos a título de reserva de margem consignável em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Parte autora que alega ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos a título de reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário. Uso do cartão. Saques realizados a título de empréstimo, como também para compras em estabelecimentos comerciais. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento.